Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714229-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES PRUDENCIO DE MOURA APELADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Intime-se Eurípedes Prudêncio de Moura para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 65961191). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator